Tribunal: TJBA
Processo: 8123803-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123803-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos cumulada com pedido de restituição de valores pagos em contrato de consórcio para aquisição de imóvel. Prescrição afastada diante da ausência de encerramento do grupo consorcial. Interesse de agir configurado em razão da resistência injustificada da administradora. Inaplicabilidade do Tema 312 do STJ por se tratar de consorciado contemplado. Inovação recursal não conhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O Banco interpôs apelação contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos cumulada com restituição de valores, determinando a apresentação de documentos relativos ao consórcio n° 20100170455, Grupo 4043, Cota 363, e condenando solidariamente os réus à devolução da quantia de R$ 49.942,72, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(i) definir se há interesse de agir na pretensão autoral; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição de valores pagos; (iii) verificar a existência de obrigação de exibir documentos; (iv) analisar a legalidade da restituição imediata dos valores e a incidência de multa diária.

III.
Razões de decidir

3. A existência de interesse de agir do autor decorre da tentativa frustrada de obter extrajudicialmente os documentos e informações junto aos réus, mediante notificação e reclamação administrativa, sendo a pretensão resistida e sem resposta efetiva.

4. Não se configura a prescrição da pretensão autoral, pois, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, o prazo prescricional quinquenal inicia-se com o encerramento do grupo consorcial, o qual ainda não havia ocorrido à data da propositura da ação.

5. A obrigação de exibição de documentos impõe-se nos termos do art. 396 do CPC, dado que os réus não apresentaram os documentos de forma completa e satisfatória no curso do processo, havendo, ademais, confissão da contemplação do autor em 14/9/2023.

6. A restituição dos valores pagos pelo consorciado é devida em razão da contemplação e não por desistência, sendo inaplicável o Tema 312 do STJ, que trata da restituição diferida no tempo para consorciados desistentes ou excluídos.

7. A alegação de cancelamento da cota por inadimplemento em 2013 constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não ter sido oportunamente apresentada na contestação nem demonstrado justo impedimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8123803-60.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e

apelada
JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.